Tribunal: STM
Processo: 7000809-72.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA. OMISSÃO OU OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA CORTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria. Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente no aresto embargado. Embargos de Declaração rejeitados por ausência de omissão ou de obscuridade. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000809-72.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WILSON SALES
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO(A): WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
EMBARGANTE: JOSÉ MURILO RAMOS
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO(A): WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA
CONSTITUÍDA DE JOSÉ MURILO RAMOS E DE WILSON SALES, AMBOS
CORONÉIS DA RESERVA REMUNERADA DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA.
DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM. DECLAROU-SE SUSPEITO O
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, NA FORMA DO ART. 141
DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPEDIDO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

SUSPEITO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000809-72.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WILSON SALES
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO(A): WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
EMBARGANTE: JOSÉ MURILO RAMOS
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO(A): WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA.
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
MERA
DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA CORTE. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado
para a reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a
rediscussão da matéria. Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão existente no aresto embargado.
Embargos de Declaração rejeitados por ausência de omissão ou de obscuridade.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração
opostos pela defesa constituída de José Murilo Ramos e de Wilson Sales, ambos coronéis da
reserva remunerada da Força Aérea Brasileira.
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes,
opostos pela Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e de WILSON SALES, ambos
Coronéis da Reserva Remunerada da Força Aérea Brasileira, com o objetivo de suprir
obscuridades apontadas no Acórdão do Agravo Interno (AI) nº
7000462-
39.2023.7.00.0000/DF.
7000809-72.2023.7.00.0000
40001361957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa (evento 296 do AI):
"AGRAVO INTERNO. DEFESA. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA 'A', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TESE. COMPETÊNCIA DO STF. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
CONTRADITÓRIO E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. REJEIÇÃO. DECISÃO. UNÂNIME.
O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto
à alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, consoante estampado nos Temas 339
e 660 do Supremo Tribunal Federal. Tem-se, portanto, conforme entendeu a Egrégia Corte,
que, se existente afronta à Constituição Federal, essa seria apenas reflexa e indireta, não
autorizando a utilização do Apelo Extremo. Precedentes do STF.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de
demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não
caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento
jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo.
Precedentes do STF.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.".
A Defesa constituída, em suas extensas razões recursais (evento 1), alega que: "
[...] a obscuridade é definida como falta de clareza, de inteligibilidade e apresentando
caráter do que é confuso [...]". Aduz que, in casu, os autos estão eivados de nulidade
absoluta por: "[...] cerceamento ao direito de defesa; violação do contraditório; violação de
direito fundamental; violação a dignidade da pessoa humana (direito a liberdade).".
Ao concluir seu arrazoado, requer:
"[...] seja recebido, processado e julgado procedente este Embargos de Declaração,
imprimindo efeito modificativo ao mesmo, para aclarando e integralizando o julgado corrigir
a obscuridade apontada e conhecer de ofício a nulidade absoluta de cerceamento ao direito de
defesa, pois a Perícia requerida e indeferida não foi realizada, apenas dois setores dos 104
setores foram periciados, inclusive deixando de ser periciado os outros dois almoxarifados da
DIRENG, sendo um deles a Seção de Material do Contra Incêndio, cuja verba que se diz
supostamente desviada de R$1.974.067,00 era do Contra Incêndio, desta forma tanto a perícia
dessa Seção e de todos os outros setores da DIRENG são provas fundamentais para a defesa,
que ficou cerceada de apresentar prova legal e prevista no Ordenamento Jurídico Castrense,
assim convertendo esse julgamento em diligência para realização da pericia requerida,
principalmente dos outros dois Almoxarifados da DIRENG.".
Ante o pedido de efeitos infringentes nos aclaratórios, foi aberta vista eletrônica
dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 131, § 1º, do
Regimento Interno do STM.
Oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, por meio
das contrarrazões acostadas ao evento 9, tendo opinado pela rejeição dos Embargos de
Declaração defensivos, com a manutenção in totum do Acórdão vergastado.
Por oportuno, cito os fragmentos da manifestação ministerial, in verbis:
7000809-72.2023.7.00.0000
40001361957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Com efeito, as teses ora repisadas pelos embargantes com o intuito de reformar o aresto
vergastado, com efeito modificativo, não traduzem qualquer obscuridade no Julgado, mas tão
somente denotam irresignação no que concerne ao não acolhimento de seu pedido de nulidade
por cerceamento ao direito de defesa diante de perícia indeferida e não realizada, com claro
escopo de rediscutir questões já debatidas à exaustão nessa egrégia Corte Castrense.
Os Embargos de Declaração não servem para rediscussão perpétua do julgado, porquanto,
caso se admitam para rediscutir eternamente o decisum, nunca haverá trânsito em julgado, o
que acarretará a prescrição da pretensão punitiva estatal de todos os crimes levados aos
Tribunais Ordinários e Superiores do nosso país.".
É o relatório.
VOTO Conheço do presente recurso de Embargos de Declaração,
oposto pela Defesa constituída, com pedido de efeitos modificativos, uma vez que foram
satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Em sede de Embargos deste jaez, sabe-se que a modulação dos efeitos
declaratórios integra o julgado e constitui meio de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional por configurar a última fronteira processual para aplainar possíveis imperfeições
existentes no plano infraconstitucional. Logo, razoável se faz seu conhecimento, mesmo que
seja, unicamente, para prequestionar matéria para fins de recurso constitucional.
De sabença ampla, o manejo dos aclaratórios atina-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, restringindo-se sua apreciação
pelo órgão julgador apenas aos pontos indicados pelo Embargante.
Desde cedo, antecipo que não vislumbro obscuridade a
ser sanada no decisum atacado, porquanto o aresto recorrido discorreu, com a profundidade
necessária, sobre todas as vertentes da irresignação defensiva contida nas razões recursais.
Ademais, apenas em casos excepcionais, os Embargos Declaratórios se
destinam a modificar a essência do julgado, o que não tem assento no caso concreto.
Em homenagem à ampla defesa, passo a enfrentar o que se pede.
No tocante à tese defensiva de obscuridade no acórdão recorrido quanto
ao cerceamento ao direito de defesa e às violações ao contraditório, à dignidade da pessoa
humana e ao princípio da fundamentação das decisões judiciais emerge dos autos tão
somente o inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento, uma vez que o Aresto
recorrido apreciou o tema, ainda que de forma desfavorável à Defesa. Vejamos (evento
29 do AI):
"[...]
Em suas Razões do primeiro Recurso Extraordinário, interposto em 18 de abril de 2022, a
Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e de WILSON SALES alegou que o objeto do
Recurso de Apelação, dos Embargos Infringentes e de Nulidade e dos Embargos de
7000809-72.2023.7.00.0000
40001361957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declaração foi a declaração de nulidade absoluta do indeferimento da complementação da
perícia; que, dos 104 (cento e quatro) setores da DIRENG, apenas 2 (dois) setores foram
periciados; que trata-se de prova de fundamental importância para Defesa, sendo flagrante o
cerceamento ao direito de defesa e do contraditório; que foi incongruente o Acórdão proferido
na Apelação, pois considerou uma verba contra incêndio supostamente desviada e, para
comprovar o referido suposto desvio, apresentou a contabilização de outra verba, a de Vida
Vegetativa; que somente a perícia pode comprovar que os materiais entraram ou não na
DIRENG, sendo flagrante a violação da Constituição Federal; que trata-se de nulidade
absoluta, a ser conhecida e decretada de ofício, e que não se convalida pela preclusão ou pelo
trânsito em julgado.
Argumentou, ainda, que houve negativa de prestação jurisdicional, com a violação ao art. 5º,
incisos XXXV, LIII, LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, além da violação ao
direito fundamental da dignidade da pessoa humana, inciso III do art. 1º da CF/88, e, ainda,
do §º 4º do art. 60 da CF/88.
Ao final, requereu o processamento do Recurso Extraordinário, sendo recebido em seu efeito
legal e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para apreciação e julgamento.
Já em suas Razões, apresentadas no segundo Recurso Extraordinário, interposto em 2 de
fevereiro de 2023, a Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e de WILSON SALES
enfatizou que foi denegada a conversão da sessão de julgamento virtual para sessão de
julgamento por videoconferência.
Sustentou a flagrante violação de direitos constitucionais dos Réus, apesar da tempestividade
e do cumprimento das observações legais do pedido, uma vez que foi denegada a presença do
Advogado de Defesa na sessão de julgamento dos Embargos de Declaração; que se trata de
nulidade absoluta a ser conhecida e decretada de ofício e que não se convalida pela preclusão
e sequer pelo trânsito em julgado; que, no caso dos Embargos de Declaração, apesar de não
haver previsão para a sustentação oral, pode existir questão de fato a ser arguida pelo
causídico durante a sessão de julgamento; que a denegação do pedido de participação e a
consequente ausência da Defesa durante o julgamento importam em cerceamento ao direito de
defesa por violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que fosse
decretada, de ofício, a nulidade absoluta, por cerceamento ao direito de defesa, com a
realização de outro julgamento, de acordo com os preceitos e princípios constitucionais, e a
conversão do julgado em diligência, para a complementação da Perícia, inclusive da Seção de
Material Contra Incêndio.
[...]
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse reverter o
entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e a
submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
'Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelas Defesas constituídas de FÁBIO
DE REZENDE TONASSI, civil, em 28 de março de 2022, contra o v.
Acórdão proferido por essa Corte Castrense, publicado em 25 de fevereiro de 2023, e
de JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES, ambos Coronéis da Reserva
Remunerada da Aeronáutica, em 18 de abril de 2022, contra o Acórdão proferido nos
autos dos Embargos Infringentes nº 7000838-64.2019.7.00.0000, publicado em 25 de
março de 2022, e, também, interposto em 2 de fevereiro de 2023, contra o
Acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000675-
79.2022.7.00.0000 e publicado em 23 de novembro de 2022, todos com fulcro
no art. 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal de 1988.
7000809-72.2023.7.00.0000
40001361957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em ligeiro retrospecto dos autos, consta que, em sessão de julgamento realizada em 29
de maio de 2015, o Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade,
rejeitou as preliminares defensivas; e, no mérito, por maioria (4xl), julgou
improcedente a Denúncia, para, absolver os acusados Cels RRm Aer WILSON SALES e
JOSÉ MURILO RAMOS e os civis Marcelo Soares Júnior, Celso Fernandes de Mattos e
FÁBIO DE REZENDE TONASSI, com base no art. 439, alínea 'e', do CPPM; e, por
unanimidade, absolver os Acusados Ten Aer Enivaldo de Souza Fernandes e Sgts Aer
João Felippe da Silva Pereira e Marcelo Henrique Freire de Oliveira, com base no art.
439, alínea 'd', do CPPM, c/c o art. 38, alínea 'b', do CPM.
Em 28 de setembro de 2017, esta Corte Superior Castrense ao apreciar a Apelação nº
43-22.2011-7.01-0101, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida pela
Defesa dos acusados WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, de não conhecimento
do Apelo ministerial, por ausência de impugnação objetiva aos fundamentos da
Sentença; por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa de Celso
Fernandes De Mattos, FABIO DE REZENDE TONASSI e Marcelo Soares Junior, de não
conhecimento do Apelo ministerial, por extemporaneidade recursal; por unanimidade,
julgar prejudicada a preliminar, levantada pela Defesa dos acusados WILSON SALES e
JOSÉ MURILO RAMOS, de nulidade, por inobservância da garantia da não
autoincriminação, tendo em vista a Súmula n° 160 do STF; por unanimidade, julgar
prejudicada a preliminar de nulidade arguida pela Defesa dos acusados WILSON
SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, por inobservância dos princípios da ampla defesa e
do contraditório, tendo em vista a Súmula nº 160 do STF; por unanimidade, julgar
prejudicada a preliminar suscitada pela Defesa dos acusados WILSON SALES e JOSÉ
MURILO RAMOS de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa, tendo vista a
Súmula n° 160 do STF; rejeitar, por unanimidade, a preliminar levantada pela Defesa
dos acusados WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS de prescrição da pretensão
punitiva.
No mérito, por maioria, o Tribunal conheceu e deu provimento parcial ao Recurso
ministerial para reformar a Sentença absolutória e condenar o Cel RRm Aer WILSON
SALES, como incurso no delito previsto no art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, à
pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime prisional
semiaberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea 'b', do CP, e com o direito de recorrer em
liberdade; condenar o Cel RRrn Aer JOSÉ MURILO RAMOS, como incurso no delito
previsto no art. 251 , c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto, ex vi do art. 33, §
2°, alínea 'b' , do CP, e com o direito de recorrer em liberdade; condenar o civil FABIO
DE REZENDE TONASSI, como incurso no delito previsto no art. 251 , c/c o art. 53,
ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o regime
prisional inicialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea 'c', do CP, e com o direito de
recorrer em liberdade; condenar o civil Marcelo Soares Junior, como incurso no delito
previsto no art. 251 , c/ c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 3 (três) anos e 3 (três)
meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2°,
alínea 'c' , do CP, e com o direito de recorrer em liberdade.
Contra o referido Acórdão o MPM e as Defesas de JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON
SALES opuseram Embargos Infringentes e de Nulidade, que foram atuados sob o
número 7000838-64.2019.7.00.0000.
Em Decisão de admissibilidade proferida em 22 de agosto de 2019, admitiram-se os
Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar e não foram conhecidos
os Embargos de Nulidade defensivos, em face da flagrante falta de cabimento (evento
7 dos Embargos Infringentes nº 7000838-64.2019.7.00.0000).
Contra a referida Decisão, a Defesa de WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS
interpôs Agravo Interno, autuado sob o número nº 7001025-72.2019.7.00.0000. O
Plenário desta Corte, em sessão de julgamento realizada em 26 de novembro de
7000809-72.2023.7.00.0000
40001361957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2020, por unanimidade, conheceu e rejeitou o Agravo Interno defensivo, para
manter inalterada a Decisão que negou seguimento aos Embargos de Nulidade nº
7000838-64.2019.7.00.0000 (evento 37 do referido Agravo Interno).
Em sessão de julgamento realizada em 24 de fevereiro de 2022, o Plenário desta Corte,
ao
apreciar
os
Embargos
Infringentes
nº
7000838-64.2019.7.00.0000,
por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar os acusados civis. Na sequência, no mérito,
por unanimidade, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para manter inalterado o Acórdão prolatado nos
autos da Apelação nº 43-22.2011.7.01.0101 (Evento 130 dos Embargos Infringentes nº
7000838-64.2019.7.00.0000).
Contra o referido Acórdão a Defesa constituída de WILSON SALES e JOSÉ MURILO
RAMOS opôs Embargos de Declaração, autuados sob o número 7000242-
75.2022.7.00.0000 e Recurso Extraordinário, em 18 de abril de 2022 (evento 14 da
Apelação nº 0000043-22.2011.7.01.0101).
A Defesa constituída de FÁBIO DE REZENDE TONASSI também interpôs Recurso
Extraordinário contra o Acórdão proferido nos autos dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000838-64.2019.7.00.0000.
Por Despacho proferido em 4 de maio de 2022, o pedido formulado pela Defesa
constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES, para conversão do
julgamento na modalidade 'Plenário virtual' para a sistemática por videoconferência
dos Embargos de Declaração nº 7000242-75.2022.7.00.0000 foi indeferido, tendo a
Defesa interposto Agravo Interno contra o referido Despacho, que foram autuados sob
o número 7000365-73.2022.7.00.0000.
Em sessão de julgamento virtual realizada de 16 e 19 de maio de 2022, o Plenário
desta Corte ao apreciar os Embargos de Declaração nº
7000242-
75.2022.7.00.0000, por unanimidade, acolheu a preliminar arguida pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar e não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela
Defesa.
Irresignada com o referido Acórdão, a Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e
de WILSON SALES ajuizou Reclamação, autuada sob o número 7000376-
05.2022.7.00.0000. Conforme a Decisão proferida em 30 de junho de 2022, foi negado
seguimento à Reclamação e determinado o seu arquivamento, considerando o nítido
caráter
protelatório
do
pedido
(evento
5
da
Reclamação
nº
7000376-
05.2022.7.00.0000).
Por Decisão proferida, em 7 de maio de 2022, nos autos do Agravo Interno nº 7000365-
73.2022.7.00.0000, o Agravo Interno defensivo foi julgado prejudicado, por manifesta
perda de objeto, com fulcro no art. 13, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal,
oportunidade na qual foi ordenando o seu arquivamento. Novamente, inconformada, a
Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e de WILSON SALES interpôs novo
Agravo Interno contra a aludida Decisão, atuado sob o número 7000507-
77.2022.7.00.0000.
Em sessão de julgamento virtual realizada de 5 e 8 de setembro de 2022, o Plenário
desta Corte, ao julgar o Agravo Interno nº 7000507-77.2022.7.00.0000/DF, por
unanimidade, conheceu e rejeitou o Agravo Interno interposto pela Defesa de JOSÉ
MURILO RAMOS e de WILSON SALES, para manter, na íntegra, a Decisão que julgou
prejudicado, por manifesta perda de objeto, o recurso de Agravo Interno nº 7000365-
73.2022.7.00.0000.
7000809-72.2023.7.00.0000
40001361957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contra o referido Acórdão, a Defesa constituída de WILSON SALES e de JOSÉ
MURILO RAMOS opôs Embargos de Declaração, autuados sob o número 7000675-
79.2022.7.00.0000. Em sessão de julgamento virtual realizada de 14 e 17 de novembro
de 2022, por unanimidade, o Plenário desta Corte rejeitou a preliminar de não
conhecimento dos Embargos de Declaração, por inadequação da via eleita, arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e, no mérito, por unanimidade,
acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pela Defesa de JOSÉ MURILO RAMOS e
de WILSON SALES, apenas com a finalidade integrativa de reconhecer como
prequestionada a matéria constitucional, para efeito de exame do art. 5º, incisos LIV e
LV, e art. 133, ambos da Constituição Federal de 1988, mantendo o entendimento de
que os demais temas reclamados pelo Embargante foram enfrentados.
Contra o referido Acórdão, a Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e de
WILSON SALES, interpôs, em 2 de fevereiro de 2023, novo Recurso Extraordinário.
Em suas Razões do primeiro Recurso Extraordinário, interposto em 18 de abril de 2022,
a Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e de WILSON SALES alegou que o
objeto do Recurso de Apelação, dos Embargos Infringentes e de Nulidade e dos
Embargos de Declaração foi a declaração de nulidade absoluta do indeferimento da
complementação da perícia; que, dos 104 (cento e quatro) setores da DIRENG, apenas
2 (dois) setores foram periciados; que trata-se de prova de fundamental importância
para Defesa, sendo flagrante o cerceamento ao direito de defesa e do contraditório; que
foi incongruente o Acórdão proferido na Apelação, pois considerou uma verba contra
incêndio supostamente desviada e, para comprovar o referido suposto desvio,
apresentou a contabilização de outra verba, a de Vida Vegetativa; que somente a perícia
pode comprovar que os materiais entraram ou não entraram na DIRENG, sendo
flagrante a violação da Constituição Federal; que trata-se de nulidade absoluta, a ser
conhecida e decretada de ofício, e que não se convalida pela preclusão ou pelo trânsito
em julgado.
Argumentou, ainda, que houve negativa de prestação jurisdicional, com a violação ao
art. 5º, XXXV, LIII, LIV e LV, e ao art. 93, IX, da CF/88, além da violação ao direito
fundamental da dignidade da pessoa humana, inciso III do art. 1º da CF, e, ainda, do §º
4º do art. 60 da CF/88.
Ao final, requereu o processamento do Recurso Extraordinário, sendo recebido em seu
efeito legal e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para apreciação e julgamento.
Já em suas Razões, apresentadas no segundo Recurso Extraordinário, interposto em 2
de fevereiro de 2023, a Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e de WILSON
SALES argumentou que foi denegada a conversão da sessão de julgamento virtual para
sessão de julgamento por videoconferência.
Sustentou a flagrante violação de direitos constitucionais dos Réus, apesar da
tempestividade e do cumprimento das observações legais do pedido, uma vez que foi
denegada a presença do Advogado de Defesa na sessão de julgamento dos Embargos de
Declaração; que se trata de nulidade absoluta a ser conhecida e decretada de ofício e
que não se convalida pela preclusão e sequer pelo trânsito em julgado; que, no, caso
dos Embargos de Declaração, apesar de não haver previsão para a sustentação oral,
pode existir questão de fato a ser arguida pelo causídico durante a sessão de
julgamento; que a denegação do pedido de participação e a presença da
Defesa durante o julgamento importa em cerceamento ao direito de defesa por violação
aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Aduziu que o advogado é indispensável à administração da justiça.
7000809-72.2023.7.00.0000
40001361957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reiterando as razões do primeiro Recurso, trouxe à tona as questões relacionadas à
negativa da realização da perícia técnica.
Sustentou, por fim, que, na decisão judicial definitiva prolatada por esta Corte, houve
flagrante negativa de prestação jurisdicional, com violação ao art. 5º, incisos XXXV,
LIII, LIV e LV e ao art. 93, inciso IX, da CF/88, ainda, com afronta ao direito
fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do art. 1º , e,
também, ao §º 4º do art. 60, ambos da CF/88.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que
seja decretada, de ofício, a nulidade absoluta, por cerceamento ao direito de defesa,
com a realização de outro julgamento, de acordo com os preceitos e princípios
constitucionais e a conversão do julgado em diligência, para a complementação da
Perícia, inclusive da Seção de Material Contra Incêndio.
Por sua vez, a Defesa constituída de FÁBIO DE REZENDE TONASSI, em suas Razões
de Recurso Extraordinário, argumentou que tem relevância jurídica a questão posta que
versa sobre a impossibilidade do julgamento de civis em tempos de paz pela Justiça
Militar, em observância ao princípio constitucional do juiz natural, a teor do art. 5º,
inciso LIII, e dos arts. 124 e 142 da CF/88, bem como, suscitou a inconstitucionalidade
do art. 9º do Código Penal Militar.
Aduziu ser nítida a repercussão geral da matéria, que se espera seja admitida para se
conhecer do Recurso Extraordinário; que a incompetência ratione materiae implica
nulidade absoluta, que a ADPF nº 289 está na iminência de ser julgada; que o delito de
estelionato, pelo qual foi condenado o Recorrente, em tempo de paz, não ofende a
defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem
e, assim, não se submete ao art. 9º do Código Penal Militar.
Sustentou a violação dos princípios do juiz natural e do devido processo legal material,
além do excesso legislativo.
Ao final, requereu a Defesa o provimento do Recurso Extraordinário para reconhecer a
incompetência da Justiça Militar para julgar o Recorrente em tempo de paz, em respeito
aos arts. 5º, inciso LIII, 124 e 142 da CF/88, e para se reparar a inconstitucionalidade
do art. 9º do CPM, anulando-se todo o processado, com relação ao Recorrente.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se, em preliminar, pela
não admissão dos presentes Recursos Extraordinários, em face da ausência do
pressuposto da repercussão geral. No mérito, pugnou pelo desprovimento dos Recursos,
ante a inexistência de qualquer ofensa à Constituição Federal de 1988.
Relatados, decido.
As petições foram propostas por partes legítimas e interessadas. O requisito formal de
admissibilidade, relativo ao prequestionamento, restou atendido, em sintonia com o
Enunciado nº 282 da Súmula do STF.
Primeiramente, passo à análise do Recurso interposto pela Defesa constituída do
civil FÁBIO DE REZENDE TONASSI.
Em suas razões recursais, a Defesa pretende que seja reconhecida a incompetência da
Justiça Militar para julgar o Recorrente em tempo de paz e sustenta que houve afronta
aos arts. 5º, inciso LIII, 124 e 142 da CF/88 e aos princípios do juiz natural e do devido
processo legal material.
7000809-72.2023.7.00.0000
40001361957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, o Apelo Extremo não deve ser admitido, visto que a tese de ofensa ao
princípio do juiz natural, ínsito no inciso LIII do art. 5º da Constituição Federal de
1988, por incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz,
possui índole infraconstitucional.
É o sólido entendimento desta Corte e do Excelso Pretório, considerando legítima a
submissão de civis à jurisdição militar, à luz do art. 9º, inciso III, alínea 'a', do CPM,
podendo servir como exemplos jurisprudenciais os seguintes arestos:
'HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL
MILITAR. DESACATO COMETIDO POR CIVIL EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR CONTRA MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE.
ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 9°, III, b, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA
UNIÃO. ORDEM DENEGADA. I - A competência penal da Justiça Castrense não se
limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo,
ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento
do agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito
primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal
Militar. (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II - As provas
encartadas nos autos revelam que as agressões verbais praticadas pela acusada, em
lugar sujeito à administração militar, tiveram como alvo militares da ativa, que se
encontravam no pleno exercício de suas funções (art. 9°, III, b, do CPM). III -
Competência da Justiça Penal Militar da União para o julgamento do caso. Precedente.
IV - Ordem de habeas corpus denegada.' (HC 135607, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/10/2016). (Grifos nossos.)
'AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL
ACUSADO DE CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
1. Compete à Justiça Militar processar e julgar civil acusado de desacato e
desobediência praticados contra militar das Forças Armadas que 'exercem múnus
tipicamente castrense, decorrente da própria Constituição da República, a saber: a
garantia da ordem'. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.' (ARE 800119 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 10/5/2016). (Grifos nossos.)
'AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da
República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em
lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos
referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e
competência. 2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que
haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares,
considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a
administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”. Precedentes. 3. A
condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade,
já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit
actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.' (HC 170305
AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
16/8/2019)
Dessa forma, em relação à alegada incompetência da Justiça Militar para julgar civis,
não há que se falar em violação de dispositivo constitucional, pois este Tribunal é
competente para apreciar a matéria e a discussão se restringe à revisão de legislação
infraconstitucional, de forma a resultar, quando muito, em mera violação reflexa da
norma constitucional, como decidido pela Suprema Corte, in verbis:
7000809-72.2023.7.00.0000
40001361957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual
Penal. Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa
reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da
legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.' (STF - Plenário.
Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.278.708. Rel. Min. Dias Toffoli [Presidente].
Julgamento: 16/9/2020). (Grifo nosso.)
E, também:
'EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. (...)
CONTROVÉRSIA
DECIDIDA
COM
BASE
NA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA 279/STF. (...) 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a
questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. (...) 5. A parte recorrente se
limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova
apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível
nesta fase processual (Súmula 279/STF). 6. Agravo interno a que se nega
provimento.' (STF – 1ª Turma. Segundo Ag.REg. no RE com Agravo nº 1.191.927. Rel.
Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/6/2019). (Grifos nossos.)
Nesse sentido:
'EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual
Penal. Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa
reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da
legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.' (STF - Plenário.
Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.278.708. Rel. Min. Dias Toffoli [Presidente].
Julgamento: 16/9/2020). (Grifo nosso.)
Não foi outro o entendimento esboçado pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. Alexandre Concesi, em seu Parecer (evento 13):
'Já a respeito da pretextada inconstitucionalidade do julgamento de civis pela JMU em
tempos de paz, cumpre elucidar que, conquanto essa Justiça especializada seja
adjetivada de 'militar', a sua competência alcança o julgamento de crimes militares e
não apenas de crimes 'dos militares'. Trata-se de uma Justiça que integra o Poder
Judiciário, consoante se observa dos arts. 122 a 124 da Constituição Federal de 1988.'
Uníssono é o entendimento, porquanto as afirmações realçadas pelo Recorrente não
merecem prosperar.
Com relação à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal, esta foi utilizada
nos argumentos da Defesa como mera consequência da suposta ofensa ao princípio do
juiz natural e da tese de incompetência a Justiça Militar da União para julgar civis.
Intrínseca é a relação do referido princípio com o contexto principal e
preponderante. O primeiro exsurge como desdobramento da idéia central de violação e
clama pela análise em conjunto, com a aplicação do art. 1.030, inciso V, do CPC.
Dessa forma, não deve ser admitido o Recurso Extraordinário interposto por FÁBIO
DE REZENDE TONASSI, devendo, por consequência, ser negado o seu seguimento
para o Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.
7000809-72.2023.7.00.0000
40001361957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passa-se, agora, à análise dos Recursos interpostos pela Defesa constituída
dos Coronéis da Reserva Remunerada da Aeronáutica JOSÉ MURILO RAMOS e
WILSON SALES.
No primeiro Recurso apresentado, a Defesa alegou que houve a negativa de prestação
jurisdicional, com violação ao art. 5º, incisos XXXV, LIII, LIV e LV e ao art. 93, inciso
IX, ambos da CF/88, além de violação ao direito fundamental da dignidade da pessoa
humana, inciso III do art. 1º da CF/88, e, ainda, do § 4º do art. 60 da CF/88.
Também no segundo Recurso, alega a Defesa que houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação ao art. 5º, incisos XXXV, LIII, LIV e LV e ao art. 93, inciso
IX, ambos da CF/88, ainda com violação ao direito fundamental da dignidade da
pessoa humana, inciso III do art. 1º da CF/88, e, ainda, do §º 4º do art. 60 da CF/88.
No que toca às supostas ofensas aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal
de 1988, o recurso não merece seguimento, eis que, sob o manto da violação aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o Recorrente
pretende que a Suprema Corte examine questão de natureza infraconstitucional, já
discutida nas vias ordinárias.
Sobre essa questão, deve-se observar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por
meio do julgamento do ARE nº 748.371-RG, entendeu, no tocante aos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese fixada
e a Ementa do referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (STF -
Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.)
(Grifos nossos.)
Ademais, a verificação da alegada ofensa aos princípios mencionados ensejaria o
revolvimento de tudo o que já foi exaustivamente tratado no decorrer do trâmite
processual, inclusive com reanálise de fatos e de provas. Tem-se, portanto, conforme
entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente afronta à Constituição, esta seria
apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Não merece prosperar a alegação da Defesa de que houve negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que teria havido nos Acórdãos proferidos pelo STM
fundamentação na qual estaria expresso o cerceamento ao direito de
defesa. Compulsando-se os autos, pode ser verificado os Acórdãos recorridos foram
devidamente fundamentados, não importando, na análise da existência ou não de
repercussão geral, se a fundamentação foi correta ou não.
7000809-72.2023.7.00.0000
40001361957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe destacar que, em relação à suposta ofensa ao princípio da fundamentação das
decisões, ínsito nos arts. 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de
1988, a Suprema Corte já entendeu que a referida matéria somente se reveste do
requisito da repercussão geral caso não haja fundamentação mínima (Tema 339).
E, a partir da análise dos autos, verifica-se a fundamentação exauriente da temática,
nos moldes do entendimento do Excelso Pretório, no AI nº 791.292 QORG, julgado em
13 de agosto de 2010, cuja exigência concede liberdade ao julgador quanto à forma.
Nesse sentido, transcrevo a ementa, in verbis:
Tema 339:
'Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.' 'Tese: O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da
12ª Sessão Administrativa do STF, REALIZADA EM 09/12/2015.'
EMENTA
'Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de
ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral.' (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. GILMAR
MENDES, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe149 publicado em
13/08/2010). (Grifos nossos.)
Como se vê, a admissibilidade do Apelo Extremo, em relação às alegadas violações ao
art. 5º, incisos LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de 1988,
esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática de repercussão
geral, nos Temas 339/STF e 660/STF.
Ressalte-se que a tese de afronta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º,
inciso XXXV, da CF/88) somente foi usada de maneira secundária, a partir da
irresignação da Defesa com os fundamentos do Acórdão recorrido (art. 93, inciso IX, da
CF/88), tese principal.
Também os demais princípios e dispositivos constitucionais (art. 5º, inciso LIII; art. 1º,
inciso III; art. 60, § 4º, todos da CF/88; e princípio da dignidade da pessoal humana)
foram utilizados na argumentação da Defesa de forma secundária, como consequências
dos demais princípios acima referidos e cuja suposta ofensa já foi analisada.
Dessa forma, deve ser negado seguimento aos Recursos Extraordinários interpostos
pela Defesa de JOSÉ MURILO RAMOS e de WILSON SALES, em relação à pretensa
violação aos incisos LIV e LV do art. 5º e inciso IX do art. 93, todos da CF/88, à luz
do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do STM.
Ante o exposto:
7000809-72.2023.7.00.0000
40001361957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a. em relação à pretensa violação ao inciso LIII do art. 5º da CF/88, NÃO ADMITO o
Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do civil FÁBIO DE
REZENDE TONASSI, com base do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e
do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM; e
b. em relação à pretensa violação aos incisos LIV e LV do art. 5º e ao inciso IX do art.
93, todos da CF/88, NEGO SEGUIMENTO aos Recursos Extraordinários interpostos
pela Defesa contituída dos Coronéis da Reserva Remunerada da Aeronáutica JOSÉ
MURILO RAMOS e WILSON SALES, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código
de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.'
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno interposto
pela Defesa constituída Coronéis da Reserva Remunerada da Aeronáutica JOSÉ MURILO
RAMOS e WILSON SALES a fim de manter inalterada a Decisão proferida nos autos
do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000081-31.2023.7.00.0000/DF, que inadmitiu o Apelo
recursal oferecido pela Defesa constituída do civil FÁBIO DE REZENDE TONASSI, com base
do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do STM, e que negou seguimento aos dois Recursos Extraordinários interpostos pela
Defesa constituída dos Coronéis da Reserva Remunerada da Aeronáutica JOSÉ MURILO
RAMOS e WILSON SALES, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.".
Nesse compasso, verifica-se que a matéria levada a julgamento foi inteiramente
apreciada.
Assim, não havendo falha na prestação jurisdicional, passível de correção, em
forma de omissão ou obscuridade, não subsiste respaldo para acolher os presentes Embargos
de Declaração.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente recurso
de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e
de WILSON SALES, ambos Coronéis da Reserva Remunerada da Força Aérea Brasileira.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361957v4 e do código CRC 33890c8b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 11/6/2024, às 21:39:2
7000809-72.2023.7.00.0000
40001361957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR